Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702257-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANITA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da suspensão do curso processual, intime-se o patrono da recorrente para cumprimento integral da decisão ID 71142064. Prazo 5 (cinco) dias. Ressalto que em consulta a certidão de óbito ID 71059896, a autora deixou 2 filhos Ricardo Cesar Bezerra Nascimento e Nilson Mendes do Nascimento. I. Brasília, 28 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito